Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATO DEMOLITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. AGEFIS. CUMPRIMENTO DO PODER/DEVER DE POLÍCIA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a matéria versada nos autos demanda prova exclusivamente documental;

2. A Administração Pública tem o poder-dever de velar pelo estrito cumprimento das normas de ocupação do solo, com vistas a assegurar o interesse público primário, inclusive com o exercício do poder de polícia, se necessário, como atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo;

3. O Estado não pode quedar-se inerte ou omitir-se nas edificações irregulares, realizadas sem a devida licença de obra, ainda que a ocupação irregular decorra de longo período.

4. Não há que se falar em direito de retenção ou em indenização das benfeitorias realizadas, uma vez que não há, sequer, exercício de posse do particular sobre bens públicos (mas sim mera detenção). Direito de retenção e direito de indenização por benfeitorias são devidas, apenas, ao possuidor.

5. A fixação equitativa do valor dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da Fazenda Pública atende melhor à natureza, complexidade, volume de trabalho desempenhado pelos causídicos no presente processo, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC).

6. Preliminar rejeitada. Recursos Desprovidos.Unânime.